Tribunal: TJMT
Processo: 1032687-84.2024.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032687-84.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SANDRA GOMES PEREIRA - CPF: 810.759.441-04 (APELANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO CADASTRAL EM SISTEMA JUDICIAL. VINCULAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS A INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face do ente público estadual.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova testemunhal sobre a extensão dos danos morais configura cerceamento de defesa; (ii) saber se o erro cadastral na vinculação de dados pessoais a inquérito policial no sistema judicial eletrônico configura ato ilícito apto a gerar dever de indenizar por danos morais; e (iii) saber se os honorários advocatícios contratuais constituem dano material a ser ressarcido pelo ente público.

III. Razões de decidir:

3. A prova testemunhal pretendida versava sobre a extensão dos danos morais, questão subsidiária cuja utilidade pressupõe a prévia configuração do ilícito e do dever de indenizar. O indeferimento de prova desnecessária ao desfecho da lide insere-se na discricionariedade do julgador como destinatário da prova.

4. Não houve indiciamento, oferecimento de denúncia ou condenação criminal da parte autora. O equívoco consistiu em erro cadastral restrito ao âmbito do sistema interno, sem irradiação de efeitos concretos na esfera jurídica daquela, que somente tomou conhecimento do fato após o arquivamento definitivo do inquérito policial.

5. A mera instauração de inquérito policial não gera, por si só, dever de indenizar, salvo quando demonstrada má-fé, abuso ou intuito de prejudicar, hipóteses não verificadas no caso.

6. Os honorários advocatícios contratuais decorrem de livre pactuação entre cliente e patrono, vinculando exclusivamente as partes contratantes. Não é possível transferir ao ente público o ônus de escolha particular da parte.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova testemunhal destinada a demonstrar a extensão de danos morais não configura cerceamento de defesa quando a questão principal — existência do ilícito e do dever de indenizar — pode ser resolvida com base na prova documental. 2. O erro cadastral em sistema judicial eletrônico, consistente na vinculação indevida de dados pessoais a inquérito policial, não configura dano moral indenizável quando restrito ao âmbito interno do sistema, sem repercussão concreta na esfera jurídica do titular dos dados, e quando o procedimento investigatório já se encontrava arquivado por ocasião da ciência do equívoco. 3. Os honorários advocatícios contratuais, por decorrerem de livre pactuação entre cliente e patrono, não constituem dano material passível de ressarcimento pelo ente público.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.866.108/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3.5.2022; TJMT, apelação 1000052-86.2020.8.11.0101, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024; TJMT, apelação 0001935-51.2012.8.11.0009, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30.7.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANDRA GOMES PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1032687-84.2024.8.11.0003, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A apelante pretende, em sede preliminar, a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova testemunhal.

No mérito, sustenta a responsabilidade objetiva do Estado pela vinculação indevida de seus dados pessoais a processo criminal, pleiteando indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 326457002, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 342464891, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, passo ao exame da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na qual a apelante alega que pretendia demonstrar, por meio de prova testemunhal, a extensão dos danos morais sofridos, especialmente os transtornos psicológicos, a exposição perante a comunidade e a angústia decorrente da imputação penal.

No caso, o d. Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, esclarecendo que “
a análise quanto às questões são puramente de subsunção dos fatos ao direito, bastando para tanto a prova documental produzida nos autos e nos autos que originaram a querela (processo criminal), portanto, não se justificando a produção de prova oral e tomada de depoimento pessoal das partes, pois tal prova como demonstrado não se prestaria a elucidar os pontos controvertidos
” (trecho da sentença, Id. 326456997 – pág. 4).

De fato, a prova testemunhal pretendida versava sobre a extensão dos danos morais, questão logicamente subsidiária: sua utilidade pressupõe a prévia configuração do ilícito e do dever de indenizar.

Assim, “
inexiste cerceamento de defesa se a diligência pleiteada não se apresenta como pressuposto necessário ao desfecho da lide, sendo o magistrado o destinatário da prova com discricionariedade para indeferir o pedido de produção de provas inúteis
” (STJ, REsp 1.866.108/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3.5.2022, publicado no DJe em 17.5.2022).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença arguida pela apelante.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANDRA GOMES PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1032687-84.2024.8.11.0003, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A questão central reside na própria premissa fática que sustenta todo o pedido indenizatório. A autora alega, desde a petição inicial e reitera no recurso, que “
sofreu um abuso ilegítimo com erros em vergasto e frutos de reiteradas falhas, culminando com a condenação da autora por um crime que jamais cometeu
” (trecho da inicial, Id. 326456964 – pág. 8). Toda a sua argumentação (responsabilidade objetiva do Estado, dano moral
in re ipsa
e necessidade de reparação integral) decorre logicamente dessa premissa.

Ocorre que a sentença, com base na análise direta dos autos do inquérito policial n. 1008447-70.2022.8.11.0045, apurou realidade fática substancialmente diversa, conforme se extrai do seguinte excerto:

“
Trata-se de dever da autoridade policial a devida investigação para apuração da materialidade e autoria do delito, sendo os atos realizados dentro do inquérito policial caracterizados como estrito cumprimento de dever legal
.
A posterior constatação de ausência de autoria e pedido de arquivamento do inquérito policial diante da ausência dos elementos indicativos da presença de autoria e materialidade delitiva não configura ato ilícito
.

No caso concreto,
após a constatação de ausência de autoria pela ora autora Sandra Gomes Pereira, o Delegado de Polícia corretamente opinou pelo arquivamento do feito, sendo igualmente requerido pelo Ministério Público
. A investigação em fase de inquérito de pessoa reconhecida equivocadamente como suspeita de crime e os atos pertinentes à devida identificação junto à delegacia para esclarecimentos configuram exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal.

[...]

Ao constatar-se que não se tratava da autora Sandra Gomes Pereira como autora do crime, opinou-se regularmente pelo arquivamento do feito.
Não se encontra o liame lógico-jurídico entre alguma conduta do agente público e o dano alegado, não implicando dever de indenizar, vez que não constatada a ilicitude da conduta e o dano moral
.

Reiterando-se que o dever de indenizar do Estado ocorre somente quando há prisão ilegal, abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos. Embora a investigação gere aborrecimento ao investigado, deve prevalecer o interesse coletivo na apuração e punição dos crimes para manter a segurança pública, a ordem e o bem-estar social, princípios basilares do Estado de Direito
.” (Id. 326456997 – pág. 8).
[g.n.]

Conforme consta do relatório do Delegado de Polícia (Id. 326456990 – págs. 78/79), o inquérito policial n. 796/2015, instaurado para apurar crime, em tese, de furto ocorrido em Lucas do Rio Verde (MT), tramitou por mais de sete anos sem que a suspeita (“Sandra Cristina” e não Sandra Gomes Pereira, ora apelante) fosse identificada e localizada.

Diante da ausência de comprovação de autoria e materialidade delitiva, a autoridade policial opinou pelo arquivamento do inquérito policial, o que foi requerido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), por sua vez, reconheceu a prescrição, conforme Ids. 116277923, 116769486 e 141321890 dos autos do inquérito policial n. 1008447-70.2022.8.11.0045.

Portanto, como bem assentou o d. Juízo
a quo
, não houve indiciamento da apelante Sandra Gomes Pereira, não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e não houve condenação criminal pelo Poder Judiciário.

O que efetivamente ocorreu — e o próprio Estado de Mato Grosso admite na contestação (Id. 326456989) — foi um erro cadastral na vinculação dos dados pessoais da apelante ao procedimento investigatório no sistema PJe.

Essa distinção é juridicamente determinante. A “falsa imputação penal” invocada pela apelante pressupõe que a pessoa tenha sido efetivamente acusada, processada ou tenha tido sua condição de investigada tornada pública perante terceiros, com repercussão concreta em sua esfera jurídica.

No caso dos autos, nenhuma dessas circunstâncias se verificou. A vinculação equivocada permaneceu restrita ao âmbito do sistema interno, sem irradiação de efeitos na vida da apelante. Tanto é assim que ela somente tomou conhecimento do equívoco quando “
buscou ajuda profissional de uma advogada no intuito de dar entrada em sua aposentadoria
” e “
naquela ocasião, sua advogada, ao realizar busca simples, no sistema do PJE, verificou que havia um processo contra a autora, referente a um furto ocorrido na cidade de Lucas do Rio Verde/MT
” (trecho da inicial, Id. 326456964 – pág. 2).

Ademais, cumpre registrar que, quando a apelante tomou conhecimento da existência do inquérito policial — o que, segundo alega, teria ocorrido em 24 de abril de 2024 (Id. 326456968) —, aquele procedimento já se encontrava arquivado definitivamente desde 12 de março de 2024, conforme autos n. 1008447-70.2022.8.11.0045.

Nesse contexto, não se verifica a presença do dano efetivo necessário à configuração da responsabilidade civil, tampouco má-fé, abuso ou qualquer intenção de prejudicar a apelante, restando prejudicada a pretensão indenizatória por danos morais.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL QUE POR SI SÓ NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE MÁ-FE OU ABUSO DO DECLARANTE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido feito à autoridade policial para que apure a existência ou autoria de delito, por si só, não gera o dever de indenizar danos morais, salvo quando demonstrada a má-fé, abuso nas declarações e o nítido intuito de prejudicar.

2. ‘Em princípio, não dá ensejo à responsabilização por danos morais o ato daquele que denuncia à autoridade policial atitude suspeita ou prática criminosa, porquanto tal constitui exercício regular de um direito o cidadão, ainda que, eventualmente, se verifique, mais tarde que, o acusado era inocente ou que os fatos não existiram.’ (REsp 537.111/MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2009, DJe de 11/5/2009).
” (TJ-MT, apelação 0001935-51.2012.8.11.0009, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 30.7.2024, publicado no DJe em 6.8.2024).

Quanto ao dano material, a apelante pretende o ressarcimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referentes a honorários advocatícios contratuais, sustentando que a contratação foi urgente e necessária e que a disponibilidade da Defensoria Pública não afasta o direito à livre escolha do seu defensor.

Embora a liberdade de escolha do advogado seja direito da parte, esta e. Corte já decidiu que os honorários contratuais decorrem de livre pactuação entre cliente e patrono, vinculando exclusivamente as partes contratantes, não sendo possível transferir ao Estado o ônus dessa escolha particular.

Nesse sentido:

“
Os custos provenientes da contratação de advogado para a propositura da demanda (honorários contratuais) decorrem do acordo de vontade das partes, sendo pactuados livre e exclusivamente entre elas e o patrono constituído, não constituindo, portanto, ilícito capaz de gerar dano material passível de reparação à luz dos arts. 186 e 404 do Código Civil
.” (TJ-MT, apelação 1000052-86.2020.8.11.0101, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no DJe em 22.8.2024).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026